Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738382-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SANTO NETO, P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES APELADO: VINICIO JADISCKE TASSO, FERNANDO AUGUSTO DE MORAIS, GISELE MENDES DE GENARO, ELDER DE SOUZA TREVENZOLE, LAFAIETE FERNANDES DE CASTRO NETO, SAMUEL CARNEIRO SALES, DIONISIO CARVALHO MOREIRA, RAFAEL BRUNO PECCATIELLO, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos réus, João Santo Neto e PH Santo de Moura Restaurantes Ltda., contra sentença da MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de lancha, em razão de simulação, reconhecendo os autores como proprietários, determinando a retificação do registro de propriedade e reintegrando os autores na posse da embarcação. Os apelantes alegam que a sentença desconsiderou o conjunto probatório, que demonstra que a aquisição da embarcação foi regular, sem qualquer desvio de finalidade ou simulação, não havendo vínculo com operação de empréstimo ou agiotagem. Afirmam que o réu João passou a ser o responsável pelos contratos e pagamentos de marina, sem contestação por terceiros. Aduzem que a ré Premier Jet tinha saúde financeira e realizava a gestão da embarcação de forma transparente, com ciência dos envolvidos e sem conflitos ou esbulhos. Acresce que o intermediador da venda declarou que a negociação foi legítima e o bem foi devidamente transferido. Referem que a Premier Jet atuava tanto no regime de multipropriedade quanto na locação e gestão de embarcações de terceiros. Afirmam que as retiradas da embarcação sempre ocorreram mediante solicitação dos proprietários formalmente cadastrados, sem conflitos. Sustentam ter a posse da lancha desde 2019 e que jamais houve titularidade, posse ou registro em nome dos apelados. Asseveram que não há nenhuma prova documental ou testemunhal que comprove a existência de empréstimo, simulação ou fraude. Dissertam sobre os depoimentos prestados por Renan (gerente da Premier Jet), Marcelo (proprietário da Marina) e Eurípedes (envolvido na fabricação e intermediação da venda de embarcações). Impugnam a análise feita na sentença quanto às provas documentais. Ressaltam ter apresentado impugnação específica quanto aos contratos particulares de compra e venda apresentados pelos apelados, bem como que tais contratos não possuem efeito real perante terceiros. Alegam que a Premier Jet não poderia ter transferido direitos que não tinha, pois jamais teve a propriedade formal da embarcação. Apontam inconsistências nos instrumentos contratuais dos apelados, como a falta de registro em cartório, a existência de contratos sem a assinatura de todos os supostos envolvidos e a ausência de identificação clara e precisa da embarcação, sequer constando número de inscrição, chassi ou outro elemento essencial, impedindo que a transação seja considerada legítima e oponível a terceiros. Ressaltam que adquiram o bem por documentos com fé pública, ante o reconhecimento cartorário e a confirmação da Capitania Fluvial de Brasília. Acrescem que o contrato firmado pelo primeiro apelado, Vinicio Jadiscke Tasso, foi celebrado com pessoa jurídica diversa da ré Premier Jet, a JR Boats Comércio Varejista de Artigos Náuticos Eireli. Aduzem que a lancha pertencia a terceiro, Helius Moreira D ́Agostini, que não integra o polo passivo e não transferiu direitos à Premier Jet ou à JR Boats, as quais não tinham poder de disposição. Alegam que se trata de alienação a non domino, ineficaz perante o verdadeiro titular, ainda que o adquirente seja de boa-fé, cabendo-lhe apenas buscar a reparação perante o responsável. Sustentam que a execução imediata da reintegração de posse acarreta prejuízos graves e irreversíveis aos apelantes, que permaneceram com a posse ao longo da instrução processual, como inclusive reconhecido no Agravo de Instrumento no 0703516-15.2023.8.07.0000. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para que lhes seja restituída a embarcação, ou, subsidiariamente, para que seja mantido o bloqueio do registro de alienações, transferências ou oneração junto à autoridade marítima, até o trânsito em julgado. Em provimento definitivo, requerem a reforma da sentença para reconhecer a validade da sua aquisição e declarar a nulidade e a ineficácia dos instrumentos particulares de cessão de cotas apresentados pelos apelados, julgando improcedentes os pedidos. Contrarrazões pelo não provimento do apelo (ID no 76612372). Após a subida do apelo, os apelados requerem a baixa dos autos à instância de origem para apreciação dos pedidos de devolução do gerador da lancha ou indenização do equivalente, bem como de entrega do título de inscrição da embarcação – TIE ou autorização para a expedição de segunda via do documento junto à Capitania Fluvial (IDs nos 76720862 e 76612350). Subsidiariamente, requerem que as providências sejam deferidas a título de tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento imediato. De acordo com a sentença apelada, baseada em cognição exauriente do conjunto probatório produzido, a ré Premier Jet contava com procuração em causa própria, outorgada por Helius Moreira D ́Agostini, em nome de quem a lancha estava registrada perante a Capitania Fluvial de Brasília. A sentença considerou que a lancha foi vendida aos apelados em regime de multipropriedade e, paralelamente, dada em garantia a mútuo tomado perante os apelantes. Sem embargo da necessidade de avaliação aprofundada sobre as alegações de que houve alienação a non domino, porque a lancha não tinha sido transferida para o nome da Premier Jet, o que se observa, em análise prefacial típica da presente fase processual, é que os apelantes, a despeito de defesa enfática da regularidade da sua compra, não demonstraram de forma inequívoca o pagamento do preço ajustado pelo bem, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O instrumento apresentado refere à quitação dada pelo representante da Premier Jet, na qualidade de procurador de Helius (ID no 76612059, p. 1); entretanto, tal documento, apresentado com a contestação, não se fez acompanhar do respectivo comprovante de depósito ou transferência eletrônica, como seria de esperar pelo alto valor da operação. Logo, é plausível a conclusão de que não se tratou de verdadeira compra e venda, mas de simulação para encobrir negócio diverso. Portanto, neste momento em que ainda não é possível reanalisar todas as provas em suficiente extensão e profundidade, deve ser mantida a tutela de urgência deferida na respeitável sentença recorrida, reintegrando os apelados na posse da lancha, medida essa que já cumprida, ao menos quanto ao casco da embarcação e parte substancial de seus componentes. Ademais, no que se refere à vedação de novas transferências, note-se que em embargos de declaração interpostos contra a sentença, expressamente determinou-se aos apelados que se abstenham de transferir qualquer direito a terceiros, até o trânsito em julgado (ID no 76612322). Inclusive, permanece em vigor a determinação anterior neste sentido, já comunicada à Capitania Fluvial e anotada em sistema próprio (ID no 76612160). Logo, não há outras providências a adotar a este respeito, neste momento. No que se refere ao pleito dos apelados para a baixa dos autos à origem, para a adoção de outras providências correlatas ao cumprimento da tutela antecipada deferida na sentença, tal não se mostra possível, sob pena de inviabilizar o julgamento do apelo. Tampouco cabe a análise da antecipação de tutela recursal para os desideratos pretendidos pelos apelados, haja vista que a matéria devolvida ao conhecimento da instância revisora está delimitada pelo único recurso interposto, que é dos réus. Aliás, o fundamento invocado pelos apelados, o art. 1.019, inciso I, do CPC, se refere ao procedimento do agravo de instrumento, sendo, portanto, alheio ao caso. Ademais, também não caberia a análise do pedido de tutela de urgência com fundamento nos poderes do art. 932, inciso II, do CPC, pois, como salientado, não há recurso interposto pelos autores. Rigorosamente, a alegação de que a tutela antecipada não foi cumprida integralmente, notadamente por conta do desaparecimento do gerador da embarcação, é questão que deve ser dirimida em sede de cumprimento provisório de sentença, se for o caso. Tal depende de autuação em apartado, nos termos do art. 522, do CPC, justamente para evitar o tumulto processual que obstaria o julgamento da apelação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido pelos apelantes. Ainda, indefiro o requerimento de baixa dos autos em diligência e não conheço do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado pelos apelados. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, em 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator